Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. A NORMA TRATA DE MAJORAÇÃO. VERBA NA ORIGEM FIXADA EM FAVOR DA PARTE ADVERSA. VÍCIO INEXISTENTE.

1. Notadamente, os embargos de declaração são cabíveis quando evidenciado no julgado um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

2. Não se vislumbra o vício de omissão por não ter sido fixado honorários recursais no acórdão, eis que o art. 85, § 11, do CPC trata da majoração da verba, o que exige que essa já tenha sido fixada em favor da parte que se beneficia do desprovimento do recurso da parte contra quem litiga.

3. Na hipótese, os honorários sucumbenciais fixados na decisão parcial de mérito objeto do agravo de instrumento da parte ora embargada foi fixada em seu próprio favor, e não do ora embargante.

4. Recurso desprovido.